Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-29.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000251-29.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL POR ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO INCIDENTAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VALENÇA contra sentença proferida nos Embargos à Execução opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A., no bojo de processo de execução fiscal ajuizado para cobrança de ISS referente ao exercício de 2018. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da CDA e extinguiu os embargos sem resolução do mérito, condenando o Município em custas e honorários. Contudo, constatou-se posteriormente que a execução fiscal principal havia sido extinta por abandono da causa, com trânsito em julgado anterior à sentença nos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença proferida nos embargos à execução diante da extinção anterior da execução fiscal principal; (ii) definir se há perda superveniente do interesse processual que prejudique o julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal principal por abandono da causa, com trânsito em julgado anterior, torna juridicamente impossível o prosseguimento dos embargos à execução, dada a sua natureza incidental e dependente da existência do feito executivo.

4.

A sentença proferida nos embargos, após a extinção definitiva da execução, configura error in procedendo, por inexistência de objeto e interesse processual, sendo nula por afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

5.

O juízo não poderia julgar o mérito de embargos voltados contra execução fiscal já extinta, motivo pelo qual a perda superveniente do objeto impõe o reconhecimento da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

6.

Em respeito ao contraditório, as partes foram intimadas para manifestação prévia sobre a possível nulidade da sentença, mas permaneceram inertes, conforme certificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção definitiva da execução fiscal principal, com trânsito em julgado, acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, impondo a extinção do feito incidental sem resolução do mérito.

2.

É nula a sentença proferida em embargos à execução após o trânsito em julgado da extinção da execução principal, por configurar error in procedendo e ausência de interesse processual.

3.

A natureza acessória dos embargos à execução impede sua subsistência autônoma, devendo ser extintos na hipótese de inexistência do processo executivo ao qual se vinculam.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 485, VI; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000251-29.2020.8.05.0271
,

oriundos da Comarca de Valença, em que figuram como Recorrente
MUNICÍPIO DE VALENÇA
,
sendo Recorrido
BANCO ITAÚ

S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO.

09